Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LONGO LAPSO TEMPORAL. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INTUITO REVISIONAL. RESP REPETITIVO DO STJ. MATÉRIA EXAMINADA NA ORIGEM. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS JUSTIFICADORES. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTAS. LAUDOS DE AMBAS AS PARTES. DIVERGÊNCIA. PROVA TÉCNICA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO. LAUDO. EXAME ESTRITO AOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. IRREGULARIDADES CONSTATADAS. SALDO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. RECURSO ADESIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente, de modo que, já afastada, na primeira fase do procedimento de exigir contas, a alegação de existência de comportamento contraditório pela parte autora, em razão do longo lapso temporal decorrido, resta obstado o reexame da matéria. Conhecimento parcial do apelo do réu.
2. Estabelecida a responsabilidade do réu pela prestação de contas e afastado o caráter revisional do pedido na decisão transitada em julgado que finalizou a primeira fase do procedimento de exigir contas, determinando-se, outrossim, a juntada dos documentos justificadores dos lançamentos impugnados, não há que se falar em vício na fundamentação da sentença que reconhece a irregularidade das contas prestadas com amparo em prova pericial contábil, cujo exame é restrito aos documentos exigidos. Preliminar rejeitada.
3. Demonstrada, por prova pericial contábil, a irregularidade parcial das contas apresentadas, destacando-se a existência de saldo em favor do autor, amparada unicamente pelos documentos justificadores juntados e respeitado o contraditório e a ampla defesa, correta a sentença que, adotando as conclusões do expert, de forma fundamentada, reconhece o valor devido.
4. Constatada a sucumbência parcial da parte autora, impõe-se a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em condenação integral da parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
5. Apelação do réu conhecida em parte e, na extensão, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Recurso adesivo do autor conhecido e não provido.